Tribunal: TJES
Processo: 5004111-31.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004111-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: QUINTAES & MENDES SANTOS ADVOGADOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004111-31.2024.8.08.0024
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: QUINTAES & MENDES SANTOS ADVOGADOS

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA PLEITEIA A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS E O CUMPRIMENTO DA OFERTA DE VENDA DE DOIS APARELHOS CELULARES DA EMPRESA REQUERIDA. ALÉM DISSO, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00, DEVIDO AOS TRANSTORNOS CAUSADOS. LIMINAR DEFERIDA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO NÃO CUMPRIMENTO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A RÉ: A) A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DA PARTE AUTORA; B) DAR CUMPRIMENTO À OFERTA DE VENDA DOS APARELHOS IPHONE 14 256GB E MOTOROLA G84 256GB, CONFORME DESCRITO NA PARTE DISPOSITIVA; C) AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E D) AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE ASTREINTES, PELO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, NO QUAL ARGUMENTA A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ALÉM DE CONTESTAR A VERACIDADE DOS FATOS APRESENTADOS PELA AUTORA. A RECORRENTE ALEGA QUE CUMPRIU A OFERTA E QUE A DIVERGÊNCIA NOS DADOS CADASTRAIS FOI CAUSADA PELA EMPRESA CONSUMIDORA. DESTACA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR COM A OFERTA, DE MODO QUE REQUER QUE A OBRIGAÇÃO SEJA DECLARADA IMPOSSÍVEL E, PORTANTO, QUE NÃO GERE DIREITO ÀS PERDAS E DANOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA CONVERTIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER, PODENDO GERAR DIREITO À REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS A DEPENDER DA EXISTÊNCIA DE CULPA.
EM CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA REFUTA OS ARGUMENTOS DA RÉ, RESSALTANDO QUE O ITEM "A" DA SENTENÇA AINDA NÃO FOI CUMPRIDO PELA REQUERIDA, CONFORME NOVA TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DOS APARELHOS PELA AUTORA. REFORÇA A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SOLICITA A MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA DEVIDO AO CONTÍNUO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA RÉ.
DA CONCLUSÃO: A QUESTÃO LEVANTADA PELA RECORRENTE SOBRE A INAPLICABILIDADE DO CDC À PRESENTE DEMANDA NÃO MERECE PROSPERAR. CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), A TEORIA FINALISTA MITIGADA PERMITE QUE PESSOAS JURÍDICAS SEJAM CONSIDERADAS CONSUMIDORAS QUANDO ADQUIRIREM PRODUTOS OU SERVIÇOS COMO DESTINATÁRIAS FINAIS, E COMPROVAREM SUA VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU FÁTICA FRENTE AO FORNECEDOR. NO CASO EM TELA, A PARTE AUTORA, UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DENOMINADO COMO MICRO EMPRESA, CLARAMENTE SE ENQUADRA NESTA CONDIÇÃO AO CONTRATAR OS SERVIÇOS DA RECORRENTE PARA USO PRÓPRIO E NÃO PARA REVENDA OU TRANSFORMAÇÃO. NESSE SENTIDO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É MEDIDA JUSTA E CABÍVEL, CONSIDERANDO A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA E SUA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA FRENTE À GRANDE EMPRESA DE TELEFONIA. ASSIM, CABERIA À RECORRENTE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A ANÁLISE DOS AUTOS REVELA QUE A RECORRENTE NÃO CUMPRIU DE MANEIRA ADEQUADA A MIGRAÇÃO DO CHIP E A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA AUTORA, CAUSANDO-LHE DIVERSOS TRANSTORNOS E PREJUÍZOS, CONFORME COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS E RECLAMAÇÕES JUNTO A ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, A ALEGAÇÃO DE NÃO CONTINUIDADE À OFERTA DOS APARELHOS TELEFÔNICOS DEVIDO ÀS DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO É INACEITÁVEL, UMA VEZ QUE A EMPRESA RECORRENTE POSSUÍA MEIOS PARA SANAR A QUESTÃO E DAR CONTINUIDADE ÀS TRATATIVAS JÁ INICIADAS.
A RECORRENTE ALEGA A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E PRÁTICA DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA. NO ENTANTO, NÃO APRESENTOU PROVAS ROBUSTAS QUE COMPROVEM A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DEVE SER NORTEADO PELO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E PELA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. A RECORRENTE, SENDO UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PAÍS, POSSUI MEIOS E RECURSOS PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO OFERTANDO OS APARELHOS SOLICITADOS OU EQUIVALENTES PELO VALOR ATUAL DE MERCADO.
NESSE SENTIDO, OS APARELHOS SOLICITADOS PELA PARTE AUTORA (IPHONE 14 256GB E MOTOROLA G84 256GB) ESTÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO, PODENDO SER ADQUIRIDOS E ENTREGUES PELA RECORRENTE, AINDA QUE A PREÇOS ATUALIZADOS. A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS DEVE SER MEDIDA EXCEPCIONAL E APENAS QUANDO COMPROVADA A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NO PRESENTE CASO. DE MODO QUE INDEFIRO O PEDIDO.
QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PLEITEADO PELA RECORRIDA, ENTENDO QUE A MULTA DIÁRIA DE R$ 60,00, LIMITADA A R$ 2.000,00, ESTABELECIDA PELA SENTENÇA, REVELA-SE PROPORCIONAL E ADEQUADA À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. A FINALIDADE DA MULTA É INCENTIVAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, NÃO SENDO EVIDENCIADO, ATÉ O MOMENTO, QUE O VALOR FIXADO SEJA INSUFICIENTE PARA TAL. NESSES TERMOS, INDEFIRO O PEDIDO. ADEMAIS, PASSÍVEL A REVISÃO A QUALQUER TEMPO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO.
DIANTE DA SITUAÇÃO EXPOSTA, O DANO MORAL É EVIDENTE, POIS A CONDUTA NEGLIGENTE DA RECORRENTE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO, ATINGINDO A PARTE AUTORA AO IMPEDI-LA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE MANEIRA EFICIENTE E ROTINEIRA. A INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$2.000,00 É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)